Tribunal: TJDFT
Processo: 0717065-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717065-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, DAVI DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de interdito proibitório (proc. no 0704143-41.2022.8.07.0004), indeferiu o pedido liminar, inaudita altera pars, de expedição de mandado proibitório para que a parte contrária, ora agravada, se abstenha de praticar ato que implique em iminente turbação ou esbulho à posse do requerente/agravante. Em suas razões recursais (ID no 35692796), o agravante requer o deferimento da medida liminar para que os recorridos se abstenham de praticar qualquer ato que implique em iminente turbação ou esbulho à posse do recorrente, devendo ser proibido de adentrar, permanecer ou retirar quaisquer coisas do imóvel. Afirma, para tanto, que é o legítimo possuidor do imóvel litigioso; que o efeito da posse é garantir ao possuidor a pronta manutenção da posse, quando vier a ser vítima de ato clandestino de esbulho ou turbação; que o interdito proibitório é concedido para assegurar a posse de quem alega, mediante ordem judicial proibitória, com a cominação de pena pecuniária, nos termos do art. 567 do CPC. Sustenta que a prova documental, colacionada aos autos, é contundente em comprovar que detém a propriedade do bem, exercendo, por consequência, justa posse sobre o imóvel; que a legitimidade ad causam reside no justo receio de vir a ser turbado na sua posse do imóvel, a qual exerce posse por longo tempo. Defende a concessão do efeito suspensivo ativo, pois, ao seu aviso, comprovou a probabilidade do direito invocado (posse e propriedade do imóvel) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este em razão de o primeiro agravado, mediante violenta e grave ameaça, ter manifestado a intenção de amealhar o imóvel ao seu patrimônio, sem a devolução das quantias adimplidas. Assim, entende estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar para, como já dito, ser mantido na posse do imóvel, intimando-se os recorridos para absterem da prática de qualquer ato que implique em iminente turbação ou esbulho à posse autoral. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para consolidar, em definitivo, os efeitos da antecipação da tutela recursal. Preparo regular (ID no 35692802). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso manejado. Senão vejamos: Como se sabe, o interdito proibitório é uma tutela possessória de caráter inibitório, destinada a inibir atos de agressão à posse, concretizáveis em turbação ou em esbulho. Assim, o que se busca com tal demanda processual é evitar a prática do ato ilícito consubstanciado no esbulho ou na turbação possessória. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, 3a ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, pg. 1409). Dessa forma, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito (art. 567 do CPC). Portanto, incube ao autor comprovar a posse e o iminente esbulho ou turbação (art. 561 do CPC). Analisando a peça vestibular dos autos principiais (proc. no 0704143-41.2022.8.07.0004), verifico (i) que o recorrente, em 1o/dezembro/2020, entabulou negócio jurídico com o primeiro agravado (ULISSES DANTAS DE ARAÚJO), com o fito de adquirir o imóvel litigioso, nos termos do instrumento de promessa de compra e venda e cessão de direitos de ID no 35692799 (dos originais); (ii) que o preço ajustado para aquisição do imóvel foi de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), na forma da cláusula segunda e sub-cláusula primeira do referido instrumento de compra e venda; (iii) que até o presente momento o requerente/agravante já efetuou o pagamento da quantia de R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais); que o primeiro requerido/agravado supostamente decidiu modificar o contrato unilateralmente, exigindo, agora, a quantia de R$ 10.000.000,00 (dez milhões) para concretizar o negócio anteriormente entabulado. Pois bem! In casu, sem exercer uma análise exauriente sobre o caso, verifico, primo ictu oculi, que não restou demonstrada, de forma contundente, qualquer conduta ilícita dos agravados no sentido de molestarem a suposta posse mansa e pacífica do agravante. Isso porque, como o próprio recorrente afirma, o preço entabulado para aquisição do imóvel foi na ordem de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), contudo, passados mais de 17 meses do acordo original, o recorrente desembolsou pouco mais de 20% (vinte por cento) do preço original; o que gera dúvidas a respeito da legitimidade da posse mansa a pacífica exercida pelo agravante. De igual modo, a princípio, não restou comprovada a alegada ameaça ou qualquer outro ato ilícito que importe em turbação ou esbulho da posse do agravante; pois as informações contidas na Ocorrência Policial no 1.618/2022-0 – 20a DP (ID no 121275590 dos autos principais) foram prestadas de forma unilateral, sem a devida apuração e/ou conclusão. Some-se a isso, o fato de que, apesar de noticiado na referida ocorrência policial (no 1.618/2022-0 – 20a DP), não foi juntado aos autos o suposto áudio enviado, via watssap, pela filha do primeiro recorrido, Sra TATIANA, na qual fala que: “[...] não era mais para ninguém entrar no local, e que iria colocar cadeado no portão para impedir o acesso de qualquer pessoa [...]”. Assim, não comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, em razão da fundada dúvida sobre a veracidade dos fatos alegados, mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c art. 1.019, I, c/c arts. 561 e 562, todos do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator